Tribunal: TJSP
Processo: 2270296-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que negou pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária – Conceito objetivo que se afere ao tempo do requerimento, mediante comparação entre o valor da despesa processual exigida e a renda auferida – Necessidade não comprovada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270296-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ANA PAULA SAVOINE DA SILVA, é agravado MRV MRL XVI
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270296-68.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 20/41303
2/4
Voto no 20/41303
Agravo de Instrumento no 2270296-68.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ana Paula Savoine da Silva
Agravado: Mrv Mrl Xvi Incorporações Ltda
Agravo de Instrumento Decisão que negou pleito de
concessão dos benefícios da assistência judiciária

Conceito objetivo que se afere ao tempo do requerimento,
mediante comparação entre o valor da despesa processual
exigida e a renda auferida Necessidade não comprovada
Recurso improvido.
Recurso de Agravo, na modalidade de instrumento,
interposto contra decisão que, em Ação de Indenização, indeferiu a
justiça gratuita pleiteada pela Agravante.
Diz
a
Agravante
que
a
decisão fere dispositivo
constitucional. Aduz que a contratação de advogado não é indicativo de
suficiência de recursos financeiros. Pede o efeito suspensivo.
Em cognição inicial, neguei o efeito suspensivo e
determinei a intimação da contraparte para manifestação.
Sem apresentação de contraminuta.
Informações às fls. 50.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270296-68.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 20/41303
3/4
Meu entendimento sobre a matéria, já consignado em
diversas decisões, é de que é relativa a presunção de pobreza e nada
obsta que o magistrado exija a comprovação da necessidade quando
presentes indícios de possibilidade.
É o que se entende, inclusive, da correlação entre as
redações dos §§2o e 3o do art. 99 do CPC/15:
"§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural." (grifei)
Daí porque o pedido deve ser analisado à luz do momento
processual, considerando-se a renda da parte e a despesa exigida, de
forma a concluir se o desembolso exigido ensejará prejuízo ao sustento
próprio ou familiar.
Considerando que o d. Magistrado “a quo” determinou a
comprovação da hipossuficiência e a Agravante não demonstrou tal
condição e observando que a taxa exigida é ínfima, não comprometendo
a subsistência da Agravante, é de se concluir pela correção da decisão
que negou o benefício pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270296-68.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 20/41303
4/4
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator